Tribunal: TJPA
Processo: 0812434-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812434-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEISON CARNEIRO SILVA

AGRAVADO: JOANA DARK SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812434-50.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

RECORRENTE: GLEISON CARNEIRO SILVA

RECORRIDO(A): JOANA DARK SOARES

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Imissão na Posse. Decisão que deferiu tutela de urgência para desocupação do imóvel. Fato superveniente. Decisão da Justiça Federal suspendendo os atos expropriatórios. Imóvel objeto do leilão que é distinto do imóvel cujo contrato restava inadimplido. Comprovação de adimplência do financiamento pelo agravante. Plausibilidade das alegações do agravante. Suspensão da decisão agravada. Provimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ocupante de imóvel objeto de ação de imissão na posse, com o objetivo de reformar decisão que deferiu tutela de urgência em favor da parte autora, determinando a sua desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há fato superveniente capaz de alterar o fundamento da decisão agravada;

(ii) se o imóvel ocupado pelo agravante é, de fato, o mesmo adquirido pela agravada junto à Caixa Econômica Federal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida na Justiça Federal se fundamenta em fortes indícios de que o imóvel leiloado pela CEF, com matrícula distinta (nº 14.178), não corresponde ao bem ocupado pelo agravante, conforme croquis, geolocalização, registros públicos e manifestação da Prefeitura Municipal.

4. Tal fato configura elemento novo relevante, dotado de força vinculativa quanto à suspensão dos atos possessórios, devendo ser considerado no julgamento do presente recurso.

5. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela, dada a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à posse do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A divergência entre registros imobiliários e a existência de elementos técnicos que indiquem possível erro na individualização do imóvel leiloado configuram verossimilhança suficiente à concessão de tutela recursal suspensiva da decisão que determinou a imissão na posse do imóvel."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0812434-50.2025.8.14.0000, em que é recorrente GLEISON CARNEIRO SILVA e recorrido JOANA DARK SOARES,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
suspender os efeitos da decisão agravada
, mantendo-se o agravante na posse do imóvel, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por GLEISON CARNEIRO SILVA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por JOANA DARK SOARES, que deferiu a tutela de urgência para imissão liminar da autora na posse de imóvel localizado na
Rua Alcides Faustino Nunes, nº 130 (atualmente com numeração 45), Bairro Industrial Vila França
, município de São Miguel do Guamá/PA, determinando a
desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de multa diária de R$ 500,00, autorizando inclusive o uso de força policial para desocupação compulsória (ID 145201846).

A parte agravante, em suas razões recursais (ID 27703664), insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese:

(i)

que a medida liminar concedida carece de respaldo legal, diante da existência de
prejudicialidade processual
já arguida em sede de contestação e audiência de conciliação, o que inviabilizaria o deferimento da tutela provisória;

(ii)

que há equívoco quanto ao imóvel objeto da lide, afirmando residir em imóvel diverso daquele adquirido pela recorrida, cuja matrícula corresponde ao nº 12.826 (1ª Rua, Residencial Apolônio Miranda), adquirido por meio de “repasse de chaves” com parcelas de financiamento em dia;

(iii)

que não foram demonstrados os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente o risco de dano e a verossimilhança das alegações, conforme previsto no art. 300 do CPC;

(iv)

que a decisão recorrida configura fundamentação deficiente nos moldes do art. 489, §1º, do CPC, ensejando a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão recorrida, a fim de assegurar a permanência do agravante na posse do imóvel.

Em
contraminuta apresentada pela parte agravada
(ID 28676675), JOANA DARK SOARES pugna pela manutenção da decisão guerreada e no mérito, sustenta:

(i)

que o agravante não apresentou prova hábil de que o imóvel por ele ocupado é distinto daquele adquirido pela recorrida, destacando a ausência de documento registral ou declaração de imposto de renda que comprove a titularidade alegada;

(ii)

que a parte recorrida adquiriu o imóvel por meio de venda direta junto à Caixa Econômica Federal, com pagamento à vista e registro posterior em seu nome (matrícula nº 14.178, livro 2-AZ), após a consolidação da propriedade fiduciária por inadimplemento do antigo devedor, FABIO CLAYTON PINTO DAS CHAGAS;

(iii)

que o imóvel é o mesmo ocupado pelo agravante, havendo inclusive mapa municipal e imagens de satélite que comprovam a exata localização do bem;

(iv)

que há indícios de possível duplicidade de endereçamento ou até fraude por parte de antigos proprietários (irmãos FABIO e FAGNER PATRÍCIO PINTO DAS CHAGAS), sendo o agravante supostamente vítima de contrato de gaveta;

(v)

Que a decisão recorrida encontra respaldo na legislação civil (art. 1.228 do CC/2002) e constitucional (art. 5º, XXII, da CF/88), além de alinhamento com jurisprudência que admite a concessão de liminar de imissão na posse ao adquirente de imóvel cuja consolidação da propriedade esteja regularmente registrada.

Requer, ao final, o desprovimento do agravo e a manutenção da decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada em favor da agravada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão que
deferiu a tutela de urgência em ação de imissão na posse
, autorizando a desocupação compulsória de imóvel ocupado pelo agravante, sob a alegação de que este se trata do bem adquirido pela agravada junto à Caixa Econômica Federal (CEF), por meio de venda direta, após consolidação da propriedade fiduciária.

Contudo,
sobreveio fato novo de extrema relevância
, consistente em
decisão proferida pelo Juízo Federal da Vara Cível e Criminal da SSJ de Paragominas/PA
, nos autos de ação movida pelo ora agravante, na qual se discute a legalidade do procedimento expropriatório realizado pela instituição financeira.

Naquele feito, o Juízo Federal
deferiu tutela de urgência para suspender todos os atos expropriatórios, judiciais ou administrativos, referentes ao imóvel de matrícula nº 12.826, livro nº 2-AS, do Cartório Único de São Miguel do Guamá/PA
, determinando expressamente a
manutenção do autor na posse do imóvel
.

A decisão federal baseia-se na constatação de
fortes indícios de erro material na individualização do imóvel
objeto da consolidação e do leilão realizados pela CEF, revelando a existência de
divergências entre as matrículas, os registros cartorários, os endereços, os dados de geolocalização e os croquis fornecidos pela Prefeitura Municipal
.

Destaco abaixo
trechos da decisão exarada pelo Juízo Federal
, cuja fundamentação técnica é cristalina:

“O procedimento de consolidação da propriedade bem como os leilões realizados não foram em relação ao imóvel adquirido pelo autor através de contrato de compra e venda com o Sr. Fagner Patrício Pinto das Chagas
. O mencionado imóvel é o da matrícula nº 12.826, folha 198, livro nº 12.826, registrado em 08 de novembro de 2012, enquanto o imóvel cujo procedimento de consolidação da propriedade se deu é registrado sob o nº 14.178, fls. 053, Livro 2-AZ, em 03 de junho de 2016, conforme faz prova, respectivamente, as certidões id 2199337677 e 2199337705.

Restou demonstrado, ao menos neste momento processual, que as matrículas dos imóveis são divergentes.

(...)

Não obstante a ausência dos registros de consolidação da propriedade no registro do imóvel do autor, observa-se nos documentos de id 2199337674, 2199337677 e 2199337705, que o endereço dos imóveis era diverso ao tempo de seus registros.

O imóvel da parte autora era localizado na 1ª Rua, Residencial Apolônio Miranda, nº 45, Bairro Industrial, São Miguel do Guamá e após a edição da Lei Municipal nº 314/2015 a rua do imóvel adquirido pela parte autora passou a se chamar Alcides Faustino Nunes, mantendo-se a numeração do imóvel.

No registro do imóvel da Sra. Joana Dark, por ter sido realizado somente em 2016, após a edição da supracitada legislação, ficou registrado que o imóvel situasse na Rua Alcides Faustino Nunes, nº 130, setor 05, quadra 15, Bairro Industrial Via França, São Miguel do Guamá/PA.

Ressalta-se que, apesar de a rua ser a mesma, a numeração dos imóveis é diversa. Ademais, a parte autora apontou na inicial que a geolocalização do imóvel publicado pela CEF e a geolocalização do imóvel adquirido do Sr. Fagner (págs. 4/6 id 2199337606) são diversas.

Além disso, apontou erro no registro do endereço do seu imóvel na concessionária de energia que indica nome de rua diverso, porém a numeração permanece a mesma desde o tempo do registro do imóvel no Cartório de Registro e da mudança do nome da rua após a edição legislativa acima mencionada. (id 2199337735 e 2199892265) Foi juntado aos autos, ainda, relatório de imóvel urbano (id 2199337710) expedido pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, a pedido da terceira interessada Joana Dark, concluindo que tratam-se de imóveis diferentes.

Além do mais, o e-mail (id 2199337606, pág. 6) enviado pela parte ré ao autor aduz que o imóvel objeto do leilão é imóvel diverso da residência do autor.

Ademais, as parcelas do financiamento do imóvel adquirido pelo autor estão em dias e a própria petição inicial e os documentos acostados aos autos, até o presente momento, revelam que não há registro de procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, tampouco da realização de leilão na matrícula do imóvel adquirido pela parte autora.”

Importante destacar que
as parcelas do financiamento assumido pelo agravante se encontram adimplentes
e, segundo consta da decisão e da documentação acostada,
não há qualquer registro de consolidação da propriedade ou de leilão na matrícula do imóvel de nº 12.826
, que corresponde ao bem ocupado pelo agravante.

Assim sendo,
a decisão federal constitui fato novo relevante
, superveniente à decisão inicialmente proferida por esta relatoria,
cuja força vinculante impõe a suspensão dos atos possessórios incidentes sobre o imóvel sob litígio
, até que se defina, com segurança, a correspondência entre os imóveis e a validade do procedimento expropriatório.

Com efeito, os elementos probatórios ora colacionados aos autos, aliados à decisão federal ora destacada,
evidenciam a plausibilidade das alegações do agravante
, conferindo
verossimilhança suficiente para afastar, neste momento processual, os efeitos da decisão de primeira instância
que deferiu a imissão na posse.

Ante o exposto
, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso
, para
suspender os efeitos da decisão agravada
, mantendo-se o agravante na posse do imóvel.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025